Tribunal: TCU
Processo: 018.202/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com objetivo de avaliar a gestão patrimonial dos bens imóveis da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria de conformidade realizada para avaliar a gestão patrimonial dos bens imóveis da Universidade Federal do Rio de Janeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Anaize Borges Henriques; 9.2. autorizar a Secex/Educação a autuar representações destinadas a examinar, no âmbito das Universidades Federais: 9.2.1. existência de projetos ou parcerias com entidades que, de forma indevida, intitulam-se ou usufruem das vantagens e prerrogativas das fundações de apoio, sem que estejam devidamente credenciadas pelos Ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); 9.2.2. não recolhimento de recursos financeiros, desvinculados de projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação executados por fundações de apoio, à conta única do Tesouro Nacional; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.